Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-89.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO NO PRAZO DE 7 DIAS. ESTORNO INTEGRAL DO VALOR. PARCELAS DECONTADAS INDEVIDAMENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
1. Consta dos autos que a parte autora adquiriu em 26 de agosto de 2019 um pacote aéreo para Dubai no valor de R$ 8.610,48, para ser pago parceladamente em 12 vezes de R$ 717,54, por meio de lançamentos em sua fatura de cartão de crédito. Em menos de sete dias, a autora desistiu da compra, entrando em contato com a agência de viagens. Em que pese a tentativa de solução do problema, houve o estorno parcial do valor, restando-lhe um saldo no valor de no valor de 1.867,08. Além disso, foram lançadas indevidamente duas parcelas da compra, razão pela qual pleiteou a repetição do indébito em dobro, bem como indenização por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para: a) condenar as requeridas, de forma solidária, a efetuarem o restante do estorno no valor de R$ 1.867,08 na fatura próxima fatura do cartão de crédito da autora; b) condenar as rés, de forma solidária, a restituírem o valor de R$ 1.435,08, à autora, de forma dobrada, que perfaz o valor de R$ 2.870,16; e c) condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 a título de compensação por dano moral.
3. As rés SV VIAGENS LTDA, MASTERCARD BRASIL LTDA, BANCO ITAUCARD S.A apresentaram recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva das rés MASTERCARD BRASIL LTDA, BANCO ITAUCARD S.A. A ré Mastercard afirmou ser a bandeira emissora do cartão não possuindo qualquer gerência sobre as operações financeiras do cartão utilizado. No mesmo sentido foi a afirmação do Banco Itaú. As afirmações das rés confundem-se com o mérito, porquanto requerem o reconhecimento da ausência de responsabilidade pelo ocorrido. Preliminar rejeitada.
4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. É incontroverso que a autora cancelou a compra do pacote de viagens. Tal como constou da sentença: “(...) As requeridas em sua defesa se restringiram a transferir o vício na prestação de serviço umas às outras, sem, no entanto, provar que o vício foi sanado. Logo, diante das faturas dos cartões de crédito juntadas aos autos, bem como ausência de impugnação específica (art. 341, CPC) no tocante às alegações da autora, verifica-se que houve vício na prestação de serviço do cartão de crédito (art. 20, § 2°, CDC) que não efetuou o estorno total da compra e ainda cobrou a mais a quantia de R$ 1.435,08 em relação a esse negócio jurídico, razão pela qual as requeridas, de forma solidária, deverão efetivar o remanescente do estorno bem como devolver o valor cobrado a maior”.
6. Embora a empresa de turismo tenha consignado que já foi feito o estorno total dos valores, tal fato não restou comprovado. A autora juntou as faturas de seu cartão nas quais não se observa o estorno total dos valores.
7. Quanto ao pedido de não aplicação da dobra legal, entende-se que ao inexistirem elementos que apontem para um caráter justificável da falha na prestação de serviços pelos recorrentes, aplica-se a norma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, obrigando o fornecedor a realizar a restituição em dobro.
8. Dano moral. A falha na prestação de serviço ou o inadimplemento contratual, em regra, são acontecimentos que podem ocorrer na vida em sociedade e que, por si só, não importam ofensa aos atributos da personalidade. Entretanto, caso haja demora excessiva no atendimento à legítima pretensão do consumidor, o que ocorreu, evidencia-se desrespeito e descaso dos fornecedores, caracterizando dano moral.
9. O quantum fixado (R$ 4.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a capacidade econômica das partes, bem como aos fins a que se dirige o dano moral (função reparadora, pedagógica e inibitória).
10. Por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito civil, o termo inicial para incidência de correção monetária se dá a partir do arbitramento (Súmula n 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação, pois decorrente de relação contratual (art. 405 do CC). Dessa forma, a sentença não merece qualquer reparo.
11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.